Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709457-61.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: RB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0709457-61.2019.8.07.0007, extinguiu o feito sem resolução de mérito nos seguintes termos (ID 16895475): Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de RB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas. O feito foi distribuído em 27/06/2019 e a liminar deferida por intermédio da decisão de ID 38917424 proferida no dia 04/07/2019. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de localização do veículo objeto da lide, todas infrutíferas. Frise-se, inclusive, que foram diligenciados os sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL para obter o endereço do réu, consoante decisão de ID 48127641. Intimada a promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva para dar andamento ao feito, a parte autora deixou de se manifestar e requerer a conversão. DECIDO. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo lastreada no Decreto-Lei no 911/1969. No presente caso, verifica-se que não se aperfeiçoou a relação processual, uma vez que o réu não foi citado e o veículo descrito na peça vestibular não foi encontrado. É forçoso reconhecer ainda que, durante o período de tramitação destes autos, foram oportunizados ao autor os meios processuais e os prazos pertinentes a fim de realizar o desenvolvimento regular e válido do processo para fins de consolidar a posse plena do veículo alienado fiduciariamente. Nesse descortino, consoante entendimento da abalizada jurisprudência, A NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, REGIDA PELO DECRETO-LEI No 911/69, DEMONSTRA AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROCESSO. Ainda, verifica-se que a parte autora deixou de se manifestar e requerer a conversão do feito nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Em outras palavras, a requerente não empreendeu atos satisfatórios para localizar o veículo e o réu, tampouco postulou medidas processuais hábeis para reaver seu crédito, inviabilizando, assim, que o Poder Judiciário cumprisse sua missão de forma célere e eficiente. Com efeito, compõe-se o interesse de agir de utilidade - possibilidade de haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário -, necessidade - existência de dano ou perigo de dano - e adequação - conformidade do provimento postulado com o conflito de direito material. Na espécie, a extinção do processo sem julgamento do mérito é a medida que se impõe, uma vez que falece à autora o interesse de agir. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: (...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo da autora. Sem honorários, porquanto não houve citação. Após o trânsito em julgado, defiro o cancelamento da restrição judicial imposta por este Juízo sobre o veículo descrito na inicial, pelo sistema RENAJUD. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível ID 16895480 alegando a necessidade de cassação da sentença. Aduz a falta de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que se constituiria medida imprescindível a configuração do abandono da causa, sendo insuficiente a intimação do patrono da parte para extinção do processo. Tece considerações sobre o princípio da primazia da resolução do mérito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada com intimação pessoal do apelante para que dê andamento ao feito. Preparo recolhido ID 16895481. Contrarrazões no ID 16895488, apresentadas pela curadoria especial, pela manutenção da sentença. Intimada para se manifestar acerca do não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a instituição bancária apelante se manifestou no ID 17493469 pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. Enquanto a sentença apelada extinguiu o feito por falta de interesse de agir a instituição bancária apelante fundamenta seu recurso sobre extinção por abandono da causa, configuradas assim razões dissociadas. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na condenação por danos morais, enquanto a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Brasília, DF, 6 de julho de 2020 19:47:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador